Tribunal: TJSP
Processo: 0029509-91.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Cumprimento de sentença - Benefício concedido nos autos do processo principal – Ausência de revogação – Abrangência do benefício - Ausência de elementos que infirmem a presunção que milita em favor do apelante.

Recurso provido.